Tribunal: TJBA
Processo: 8000681-92.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000681-92.2017.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: TIAGO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática (ID 89285461) que negara provimento à apelação, mantendo sentença de primeiro grau que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, defendendo a prevalência de decreto municipal que fixa valor inferior como piso para o ajuizamento de execuções fiscais. Requer a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, violação ao contraditório e inobservância do dever de intimação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante de decreto municipal que autoriza o ajuizamento; (ii) estabelecer se há nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação e descumprimento da intimação prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está amparada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, segundo a qual é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. A extinção pode ocorrer mesmo diante de norma local, desde que não demonstrada a adoção prévia de medidas como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada à luz da referida tese, dispõe expressamente sobre a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, além do baixo valor, não houver citação válida ou localização de bens penhoráveis, reforçando a aplicação do precedente às situações concretas.

5. No caso dos autos, a execução foi proposta em maio de 2017, sem citação efetiva até a sentença. O valor atualizado do débito à época era de R$ 1.853,54, referente a crédito de licença de obras do exercício de 2011 (ID 77739876). Não há comprovação de que tenham sido adotadas providências extrajudiciais prévias, como tentativa de solução administrativa ou protesto da certidão da dívida ativa, conforme exigido pela tese fixada no Tema 1.184.

6. A autonomia municipal deve ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Como destacou o voto condutor do Tema 1.184, o valor mínimo do débito deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não bastando norma local para afastar a diretriz vinculante estabelecida pelo STF.

7. Não há nulidade na decisão agravada, que expôs fundamentação suficiente nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Quanto à alegada ausência de intimação prévia da Fazenda Pública (arts. 10 e 183, § 1º, do CPC), verifica-se que não houve prejuízo, pois o ente público teve oportunidade de impugnar a sentença e a decisão monocrática mediante recurso, inclusive com alegações específicas sobre as supostas omissões e nulidades.

8. Diante disso, não se identificam elementos capazes de afastar a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ou que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18 e 30, I e III; CPC, arts. 10, 183, § 1º, e 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 452.
Norma administrativa citada
: CNJ, Resolução nº 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8000681-92.2017.8.05.0074
, em que figuram como agravante
MUNIC
Í
PIO DE DIAS DAVILA
e como agravado
TIAGO ANTONIO DOS SANTO
.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR